Tribunal: TJSP
Processo: 0007929-07.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007929-07.2017.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante GILSON
JARDIM LISBOAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM provimento ao recurso para absolver o réu,
com fundamento no art. 387, VII, do Cód. de Processo Penal, da acusação de infração ao
art. 129, §9o, c/c art. 14, II, por várias vezes, na forma do art. 71, e art. 147 c.c. art. 61, II, 'f',
por várias vezes, na forma do art. 71, todos do Cód. Penal. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 2 -
Apel. 0007929-07.2017.8.26.0126
Caraguatatuba Vara Criminal
Apelante: Gilson Jardim Lisboas
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto 45.630
TENTATIVA DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA.
Suposta violência doméstica contra a ex-
companheira. Condenação na origem. Apelo do
sentenciado. Acolhimento. Prova acusatória
frágil
e
insuficiente
para
gerar
a
condenação. Vítima que jamais referiu ameaça
e, em juízo, declarou fato diverso daquele
descrito na denúncia ministerial. Testemunha
que falou genericamente sobre a ameaça, sem
especificar o teor, e disse não ter visto
agressão física. Absolvição que se impõe.
Provimento.
Na origem o ora apelante foi condenado a
cumprir 3 meses e 15 dias de detenção, a partir
do regime aberto, por conta de violar artigo
129, §9o, c/c artigo 14, inciso II, por várias
vezes, na forma do art. 71, e art. 147 c.c. art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 3 -
61, II, 'f', por várias vezes, na forma do art.
71, todos do Código Penal (fls. 79/83).
Apela em busca da absolvição, a pretexto de
fragilidade do material probatório, sugerindo
que o relato da vítima e da testemunha
presencial
não
bastariam
para
embasar
a
condenação (fls. 89/92).
Nos autos, além das contrarrazões (fls.
97/102), encontramos o r. parecer da Proc. Geral
de Justiça, pelo desprovimento (fls. 111/113).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 4 -
VOTO N. 45.630
-1-
A denúncia descreve episódio em que, nos
meses de abril e maio de 2017, na Rua Seis, n.
407, no município de Caraguatatuba, por várias
vezes, o apelante, prevalecendo-se de relações
domésticas, de coabitação e com violência
contra a mulher, na forma da Lei específica,
tentou ofender a integridade corporal de Márcia
Rocha Machado, sua ex-companheira, somente não
conseguindo
consumar
a
infração
por
circunstâncias alheias a sua vontade, pois
impedido por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 5 -
Consta ainda que nas mesmas circunstâncias
acima, ele ameaçou aquela mesma vítima, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
O apelo comporta provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Preservada a convicção do MM. Juiz, temos
que o acervo probatório amealhado aos autos não
se
revelou
suficiente
para
responsabilizar
penalmente o réu.
Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 6 -
Na fase investigativa, a vítima deu conta de
uma série de episódios em que o acusado teria
tentado agredi-la e o genro intercedeu em favor
dela (fl. 8). Nada referiu, porém, sobre ameaça,
a qual foi extraída unicamente do testemunho
daquele parente (fl. 37).
O depoente Francisco Antonio Souza de Jesus
disse ter presenciado o increpado direcionar à
ofendida a seguinte expressão: “caso tivesse
envolvimento com outra pessoa, ela não viveria”
('verbis'). E confirmou que teria agido para
defender a ofendida em situações nas quais o réu
investiu contra ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 7 -
Contudo, sob o pálio do contraditório, a
vítima não repetiu a declaração externada na
etapa extrajudicial, apenas relatou animosidade
entre
as
partes,
oriunda
da
disputa
de
determinado imóvel.
Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça,
nenhuma pergunta foi dirigida à ofendida a fim
de se pontuar e esclarecer especificamente o
contexto fático apurado nos presentes autos.
E,
em
resposta
aos
questionamentos
da
defesa, a vítima reportou-se a fato diverso, em
que teria sido submetida a exame de corpo de
delito e socorrida por vizinhos. Novamente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 8 -
fez qualquer referência a respeito de ter o réu
vociferado palavras ameaçadoras em desfavor
dela.
A testemunha de acusação, por sua vez, falou
genericamente
sobre
possíveis
ameaças,
sem
explicar o teor. Referiu que o réu costumava
retornar do trabalho embriagado, ocasiões nas
quais discutia e se insurgia contra a vítima,
mas recusou ter visto agressão física (confira-
se a partir dos 00'13” da gravação de seu
depoimento judicial).
Data vênia, condenação exige congruência da
prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 9 -
É certo que em diversos processos de teor
assemelhado, temos prestigiado as palavras da
vítima, especialmente nos delitos envolvendo
violência
doméstica
(posto
que
geralmente
praticados na clandestinidade).
Todavia, naqueles casos, a prova apresentava
harmonia com os demais elementos probatórios
extraídos dos autos, o que, como visto, não se
verifica na hipótese em apreço.
Desse modo, preservada a convicção de S.
Exa., a prova acusatória se mostrou frágil, sob
o ponto de vista deste rel., insuficiente a
ponto de demonstrar, com a certeza necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 10 -
para gerar a condenação, que, especificamente na
situação
retratada
na
peça
vestibular,
o
apelante tenha ameaçado a vítima ou que tivesse
deliberada intenção de ofender a integridade
corporal dela.
Respeitosamente, a margem de um seguro juízo
de reprovação da conduta endereçada a qualquer
acusado, com a consequente aplicação de pena, há
de ser conclusiva e certeira no atinente à
autoria e à culpabilidade do agente delitivo.
Não se compraz para um razoável édito
condenatório, com a possibilidade de o increpado
ter sido autor dos fatos típicos imputados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 11 -
ele.
A condenação exigia mais do que está nos
autos.
A procedência de ações deste jaez impõe
prova conclusiva e incontroversa, inexistindo
tais circunstâncias, de rigor o 'non liquet'.
-3-
Ante o exposto, nos termos do voto, DOU
provimento ao recurso para absolver o réu, com
fundamento no art. 387, VII, do Cód. de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007929-07.2017.8.26.0126
- 12 -
Penal, da acusação de infração ao art. 129, §9o,
c/c art. 14, II, por várias vezes, na forma do
art. 71, e art. 147 c.c. art. 61, II, 'f', por
várias vezes, na forma do art. 71, todos do Cód.
Penal.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE